Tribunal: TJSP
Processo: 1001117-03.2022.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – PRETENSÃO DE PARTILHA DE DINHEIRO E EXTINÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO RÉU – ACOLHIMENTO PARCIAL – Inocorrência de cerceamento de defesa – Ação de extinção de condomínio que não se confunde com ação de divisão de terras – Imóveis situados em locais diferentes – Possibilidade de optar pelo foro do domicílio do réu –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – PRETENSÃO DE PARTILHA DE DINHEIRO E EXTINÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO RÉU – ACOLHIMENTO PARCIAL – Inocorrência de cerceamento de defesa – Ação de extinção de condomínio que não se confunde com ação de divisão de terras – Imóveis situados em locais diferentes – Possibilidade de optar pelo foro do domicílio do réu – Art. 47, §1o do CPC – Incompetência absoluta afastada – Partilha de dinheiro – Sentença de dissolução de união estável que já partilhou o dinheiro – Falta de interesse verificada – Pedido que não pode ser apreciado – Imóveis – Ausência de registro da partilha na matrícula não obsta a extinção do condomínio dos imóveis partilhados em sentença – Precedente – Pedido de participação nas despesas dos imóveis – Ausência de comprovação das despesas mencionadas – Juros e correção monetária – Inocorrência de sentença ultra petita – Consectários do pedido principal – Art. 22, §1o do CPC – Taxa Selic – Sentença de dissolução de união estável que determinou a atualização monetária pelos índices do Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.